Tribunal: TJBA
Processo: 8016609-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016609-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: JAQUELINE KELM Advogado(s):MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OCRELIZUMABE (OCREVUS). TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA COM COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO ROL DA ANS. MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e o custeio do tratamento da agravada com o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), incluindo todos os insumos necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 20.000,00. A operadora sustentou a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a não inclusão do fármaco no Rol de Procedimentos da ANS, a caracterização do medicamento como de uso ambulatorial sem cobertura obrigatória, a ausência de previsão contratual específica e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Requereu, subsidiariamente, que o custeio se desse na forma de reembolso, observados os limites contratuais. Insurgiu-se, ainda, contra o valor da multa e o prazo fixado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do tratamento com Ocrelizumabe (Ocrevus); (ii) saber se o medicamento se enquadra na exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar ou, ao contrário, constitui terapia imunobiológica endovenosa com cobertura obrigatória pelo Rol da ANS; (iii) saber se o valor da multa diária e o prazo de 48 horas fixados para cumprimento da obrigação são proporcionais e adequados. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito resta demonstrada, pois a controvérsia não reside na ausência do nome comercial do fármaco no Rol da ANS, mas no preenchimento dos critérios das Diretrizes de Utilização para a terapia imunobiológica endovenosa, procedimento com cobertura obrigatória para o plano contratado pela agravada. 4. A documentação médica carreada aos autos evidencia a ineficácia do tratamento anterior com Natalizumabe e a contraindicação formal à sua continuidade, configurando o preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização para a substituição terapêutica. 5. A operadora não apresentou laudo técnico ou parecer especializado capaz de contrariar a indicação fundamentada pelo médico assistente, profissional habilitado que acompanha diretamente a paciente. 6. O enquadramento do Ocrelizumabe como medicamento de uso domiciliar — hipótese efetivamente contemplada pela exclusão prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 — é insustentável, pois a receita médica documenta protocolo de infusão intravenosa com duração mínima de 2h30min, precedida de pré-medicações endovenosas e com necessidade de monitoramento contínuo, evidenciando tratar-se de procedimento que exige ambiente clínico ou hospitalar adequado e equipe habilitada. 7. O perigo de dano pende inequivocamente em favor da agravada, configurando-se o periculum in mora inverso: o eventual dano patrimonial da operadora é reversível e inerente ao risco da atividade empresarial, enquanto a ausência do tratamento implica progressão da doença com sequelas neurológicas irreversíveis, risco de novos surtos e comprometimento direto dos direitos fundamentais à vida e à saúde. 8. O valor da multa diária é proporcional à capacidade econômica da operadora e à relevância do bem jurídico tutelado, sendo a fixação de limite global demonstrativa de razoabilidade e do caráter coercitivo — e não punitivo — da medida; o prazo de 48 horas é justificado pela urgência atestada nos relatórios médicos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A cobertura do tratamento com Ocrelizumabe (Ocrevus) não pode ser recusada com base na ausência do nome comercial no Rol da ANS, quando a terapia imunobiológica endovenosa correspondente possui cobertura obrigatória para o plano contratado e o médico assistente demonstra o preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização aplicável. 2. A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, não alcança o Ocrelizumabe administrado por infusão intravenosa hospitalar, que exige ambiente clínico adequado, pré-medicações endovenosas e monitoramento médico contínuo. 3. Configurado o periculum in mora inverso, com risco de sequelas neurológicas irreversíveis para a beneficiária em contraposição a dano meramente patrimonial e reversível para a operadora, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.". _________ Dispositivos legais relevantes: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, art. 300; CF, arts. 6º, 196. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016609-96.2026.8.05.0000, sendo Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e Agravada Jaqueline Kelm, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator